Tribunal: TJES
Processo: 5020901-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020901-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: EXCLUSIVE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA FISCAL QUALIFICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO IMPOSTO. TEMA 863 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade em execução fiscal, determinou a exclusão, de CDA, do valor da multa que excedesse 100% do valor principal do imposto devido. O agravante alega a natureza qualificada da penalidade por fraude, inexistência de confisco e inaplicabilidade do Tema 863 do STF em razão da modulação dos efeitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa fiscal qualificada que ultrapassa o valor do imposto devido possui caráter confiscatório; (ii) estabelecer se a modulação de efeitos do Tema 863 do STF impede a aplicação da limitação de 100% à hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas as multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do imposto, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.

A análise da CDA demonstra que o imposto cobrado totaliza R$95.921,33, enquanto a multa aplicada alcança R$169.272,95, excedendo o limite da razoabilidade e da vedação ao confisco.

A tese firmada no Tema 863 de Repercussão Geral do STF limita a multa tributária qualificada a 100% do débito tributário, salvo reincidência específica definida em lei federal, hipótese não demonstrada no caso concreto.

A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental e, para fins de modulação dos efeitos de precedente vinculante, o dado relevante é a existência de ação judicial pendente na data considerada pelo STF, e não o marco temporal da apresentação da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa tributária, ainda que qualificada por conduta fraudulenta, deve observar o limite de 100% do valor do imposto devido para não configurar efeito confiscatório.

A limitação estabelecida no Tema 863 do STF aplica-se às execuções fiscais pendentes, independentemente do momento da oposição da exceção de pré-executividade, desde que respeitados os parâmetros de modulação da Suprema Corte.

A majoração da multa acima de 100% exige a demonstração de reincidência nos termos da legislação federal de regência.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 150 da Constituição Federal; alínea a do inciso V do § 3º do art. 75-A da Lei Estadual n. 7.000/2001; art. 44 da Lei n. 9.430/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 863 (RE 736.090); STF, AgR no ARE 838.302, Rel. Min. Roberto Barroso; TJES, Agravo de Instrumento nº 5017385-37.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a respeitável decisão proferida pelo
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 das Execuções Fiscais Estaduais
, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de
EXCLUSIVE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI
, que acolheu exceção de pré-executividade para determinar a exclusão, da CDA nº 07174/2022, do valor da multa que excedesse 100% do valor principal do imposto devido, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (
id.
17323617
), o agravante sustenta, em síntese, que
a
) a penalidade aplicada trata-se de multa qualificada por conduta fraudulenta (utilização de documento fiscal inidôneo), com previsão no art. 75-A, § 3º, inciso V, alínea "a", da Lei n. 7.000/2001;
b
) a penalidade em seu valor original não configura confisco;
c
) a decisão recorrida, ao limitar a multa, diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 863 de Repercussão Geral, mormente quanto à modulação dos efeitos; e
d
) o caso da Executada deve ser excluído da limitação em razão da data da oposição da exceção.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (
id.
17378166
).

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, pelo desprovimento do recurso (
id.
17941024
).

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5020901-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: EXCLUSIVE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se a definir se deve ser mantida a decisão que, ao reconhecer o caráter confiscatório da multa fiscal aplicada em patamar superior ao valor do imposto devido, determinou sua limitação a 100% do débito tributário principal, bem como se a hipótese dos autos se submete à tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 863 da Repercussão Geral.

A respeitável decisão agravada consignou que, da análise da CDA nº 07174/2022, o valor do imposto cobrado corresponde à quantia de R$95.921,33, ao passo que a multa aplicada alcança o montante de R$169.272,95.

Com base nessa premissa,
o douto Juízo
a quo
concluiu que a parcela da multa excedente ao percentual de 100% do valor principal violaria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco
, previstos no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Confira-se, no ponto, o seguinte excerto da decisão recorrida:

“[...] A parte excipiente alega que a multa cobrada pelo exequente na CDA de nº 07174/2022 (ID nº 26965901) é confiscatória, pois corresponde a valor superior de 100% (cem por cento) do imposto cobrado.

Sem delongas, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento proferido no Agravo Regimental nº 838302, tendo como relator o ministro Roberto Barroso, pacificou entendimento de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento), eis o Acórdão:

[...]

A jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal demonstra que é confiscatória a multa que ultrapassar o patamar de 100% (cem por cento) do imposto devido. Vejamos:

[...]

Como visto, o Supremo Tribunal Federal continua mantendo o entendimento de que são confiscatórias as multas punitivas em que o valor ultrapassa os 100% (cento por cento) do valor do imposto.

Infere-se da CDA de nº 07174/2022 (ID nº 26965901) que o valor do imposto cobrado corresponde à quantia de R$ 95.921,33 (noventa e cinco mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e três centavos), e a multa aplicada importa no montante de R$ 169.272,95 (cento e sessenta e nove mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Conforme demonstrado, a multa aplicada ao Excipiente ultrapassa o limite estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, ferindo frontalmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como do não confisco. Referidos princípios norteiam a atuação da Administração em geral e, em particular, em relação à Administração Tributária, que não pode utilizar os tributos e as multas com fins de confisco (CRFB, art. 150, inciso IV).

Assim, o valor da multa deverá ser reduzido ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo que não ultrapasse o valor principal.

POSTO ISSO
, com fulcro nos fundamentos retro,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade (ID nº 68004088) para excluir da CDA nº 07174/2022 o valor da multa que exceder 100% (cem por cento) do valor principal (valor do imposto devido). [...]”

A conclusão deve ser mantida.

Com efeito, o alegado enquadramento da penalidade como multa qualificada, por si só, não afasta o dever de observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente quanto ao risco de eventual efeito confiscatório, conforme estabelece o art. 150, IV, da Constituição Federal.

A tese firmada no Tema 863 de Repercussão Geral, segundo a qual, “
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria,
a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei n. 9.430/96
, incluído pela Lei n. 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo
,” justifica a manutenção da decisão recorrida, pois
a limitação imposta pelo juízo de origem está em conformidade com o limite estabelecido pela Suprema Corte
.

Também não prospera o argumento de que a modulação dos efeitos do Tema 863 impediria a aplicação da tese à hipótese concreta.

A exceção de pré-executividade não constitui ação autônoma, mas meio de defesa incidental deduzido no âmbito da própria execução fiscal.

Por isso, para fins de incidência da ressalva prevista na modulação, não se pode tomar isoladamente a data de apresentação da exceção como marco apto a afastar a incidência do entendimento vinculante.
O dado juridicamente relevante é a existência de ação judicial pendente na data considerada pelo Supremo Tribunal Federal, e não o momento em que a parte executada suscitou, incidentalmente, a matéria de ordem pública no curso da execução
.

Senão, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITES DA MULTA FISCAL . CONSONÂNCIA COM O TEMA N. 863 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO (ART. 1 .030, II, DO CPC). I. CASO EM EXAME 1. Juízo de retratação suscitado para eventual adequação do acórdão deste Órgão fracionário ao entendimento firmado no Tema n . 863 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o anterior acórdão desta Quarta Câmara de Direito Público está em conformidade com a tese fixada no Tema n . 863 do STF, referente aos "Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório". III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal Pleno do STF, em 03/10/2024, no RE n . 736090 (Tema n. 863), assentou a seguinte tese jurídica: "Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14 .689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo". 4. No caso, o acórdão deste Órgão colegiado confirmou a sentença, que reduziu a multa fiscal, de 200% para 100% do imposto sonegado, não tendo sido cogitada a hipótese de reincidência. Assim, está em perfeita consonância com a tese firmada no Tema n . 863 do STF.
5. Ademais, a demanda enquadra-se na excepcionalidade da modulação dos efeitos do paradigma, referente às ações judiciais pendentes quando da edição da Lei n. 14 .689/2023, com a aplicação retroativa do entendimento vinculante.
Precedentes. IV. DISPOSITIVO 6 . Juízo de retratação negativo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 736090, Tribunal Pleno, rel. Min. Dias Toffoli, j. 03 .10.2024; TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 0309161-44.2016 .8.24.0005, rel. Des . Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. 10.12.2024; TJSC, Apelação n . 0047053-39.2008.8.24 .0038, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 01 .04.2025. (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 5000138-55 .2019.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 22-05-2025). (TJ-SC - Apelação / Remessa Necessária: 50001385520198240038, Relator.: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 22/05/2025, Quarta Câmara de Direito Público)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.